Tribunal: TJES
Processo: 5012731-91.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Bancários; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-11-18

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DIGITAL. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO DA AUTENTICIDADE. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Aderbal Damascena contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito em contratos de empréstimo consignado firmados com o Itaú Unibanco S.A. O recorrente alega não reconhecer os contratos e impugna a validade das assinaturas digitais neles contidas, requerendo também indenização por danos morais e ressarcimento em dobro dos valores descontados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se os contratos de empréstimo consignado são válidos, tendo em vista a impugnação da assinatura digital pelo apelante; (ii) a configuração da restituição em dobro (iii) verificar se há responsabilidade da instituição financeira por danos morais, com a consequente reparação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Cabe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade dos contratos bancários impugnados pelo consumidor, nos termos do art. 429, II, do CPC, conforme fixado no Tema 1061/STJ.

4. A ausência de prova suficiente da validade das assinaturas digitais dos contratos apresentados pelo banco impede a presunção de sua autenticidade, pois não foram apresentados documentos com a devida validação técnica (assinaturas datadas ou com código de verificação).

5. A não comprovação da autenticidade dos contratos de empréstimo consignado torna inexigível a dívida e ilegítimos os descontos efetuados no benefício previdenciário do apelante.

6. A falha na prestação do serviço bancário, resultando em descontos indevidos, gera dano moral indenizável, configurado pela lesão ao direito do consumidor aposentado, que teve seu benefício previdenciário reduzido indevidamente.

7. Tratand0-se de descontos efetivados após 03/2021, configurada conduta contrária à boa-fé, devem ser restituídos os valores descontados em dobro.

8. A indenização por danos morais no valor de R$6.000,00 (seis mil reais) é adequada ao caso concreto, considerando o abalo sofrido pelo apelante e a necessidade de observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

9. A instituição financeira tem o ônus de provar a autenticidade da assinatura digital impugnada pelo consumidor em contratos bancários.

10. A não comprovação da autenticidade do contrato bancário firmado eletronicamente acarreta a inexigibilidade da dívida e a restituição dos valores indevidamente descontados.

11. A falha na prestação de serviço pela instituição financeira que resulta em descontos indevidos no benefício previdenciário do consumidor enseja a condenação em danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 429, II; CDC, art. 14, §3º, I; CC, art. 368.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema nº 1061; TJES, Apelação Cível nº 0000089-63.2021.8.08.0042, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, j. 24/01/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012731-91.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADERBAL DAMASCENA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DIGITAL. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO DA AUTENTICIDADE. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Aderbal Damascena contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito em contratos de empréstimo consignado firmados com o Itaú Unibanco S.A. O recorrente alega não reconhecer os contratos e impugna a validade das assinaturas digitais neles contidas, requerendo também indenização por danos morais e ressarcimento em dobro dos valores descontados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se os contratos de empréstimo consignado são válidos, tendo em vista a impugnação da assinatura digital pelo apelante; (ii) a configuração da restituição em dobro (iii) verificar se há responsabilidade da instituição financeira por danos morais, com a consequente reparação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Cabe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade dos contratos bancários impugnados pelo consumidor, nos termos do art. 429, II, do CPC, conforme fixado no Tema 1061/STJ.

4. A ausência de prova suficiente da validade das assinaturas digitais dos contratos apresentados pelo banco impede a presunção de sua autenticidade, pois não foram apresentados documentos com a devida validação técnica (assinaturas datadas ou com código de verificação).

5. A não comprovação da autenticidade dos contratos de empréstimo consignado torna inexigível a dívida e ilegítimos os descontos efetuados no benefício previdenciário do apelante.

6. A falha na prestação do serviço bancário, resultando em descontos indevidos, gera dano moral indenizável, configurado pela lesão ao direito do consumidor aposentado, que teve seu benefício previdenciário reduzido indevidamente.

7. Tratand0-se de descontos efetivados após 03/2021, configurada conduta contrária à boa-fé, devem ser restituídos os valores descontados em dobro.

8. A indenização por danos morais no valor de R$6.000,00 (seis mil reais) é adequada ao caso concreto, considerando o abalo sofrido pelo apelante e a necessidade de observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

9. A instituição financeira tem o ônus de provar a autenticidade da assinatura digital impugnada pelo consumidor em contratos bancários.

10. A não comprovação da autenticidade do contrato bancário firmado eletronicamente acarreta a inexigibilidade da dívida e a restituição dos valores indevidamente descontados.

11. A falha na prestação de serviço pela instituição financeira que resulta em descontos indevidos no benefício previdenciário do consumidor enseja a condenação em danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 429, II; CDC, art. 14, §3º, I; CC, art. 368.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema nº 1061; TJES, Apelação Cível nº 0000089-63.2021.8.08.0042, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, j. 24/01/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5012731-91.2023.8.08.0048

APELANTE:
ADERBAL DAMASCENA

APELADA:
ITAÚ UNIBANCO S.A

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de

recurso de
Apelação Cível
interposto por
ADERBAL DAMASCENA
em face da r. Sentença de Id. 8831031 proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Serra/ES que

julgou improcedente os pedidos autorais formulados na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito
, ajuizada em face de
ITAÚ UNIBANCO S.A
.

Em suas razões (Id
88
31033) o apelante aduz que sofre descontos mensais em sua aposentadoria em razão dos contratos de empréstimo consignado indicados, os quais afirma desconhecer.

Alega que a sentença recorrida não merece prevalecer, posto que os contratos não são válidos, tendo em vista não conter os critérios necessários para sua validade.

Sustenta que, em que pese a alegação da Instituição Financeira Apelada de que o contrato de nº 0072266007320201026 trata-se de refinanciamento, esta não juntou aos autos documentos que demonstrem os empréstimos originários.

Argumenta que a assinatura digital que consta nos dois contratos (nº 0072266007320201026 e 0048928090980210317) não é válida, uma vez que não segue o padrão ICP, bem como não a reconhece.

Somado a isso, pede a concessão de danos morais, assim como o ressarcimento em dobro dos valores descontados.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

Após detida análise dos autos, concluo que deve a r. Sentença ser modificada. Explico.

O juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos autorais pelos seguintes fundamentos (Id. 8831031):

[...] O que se vê, portanto, é que, conquanto o autor tenha negado a contratação dos empréstimos com o réu, há elementos de prova suficientes a evidenciar a ocorrência do negócio jurídico de forma válida e eficaz.

Isso torna indiscutível a validade da relação jurídica estabelecida entre as partes, mediante a aquiescência do consumidor, já que, tendo recebido o crédito, não o contestou e tampouco o devolveu ao depositante. Inclusive, as quantias foram creditadas em 2020 e 2021, e o autor apenas compareceu em juízo para reclamar a inexistência dos empréstimos em 2023. Não há evidências de que o autor tenha solicitado a devolução da quantia, tampouco provas de que o banco tenha se recusado a fornecer cópia e informações sobre o contrato, o que, aliás, fez na contestação.

Portanto, carece de verossimilhança as alegações iniciais, pois está evidenciada, pela prova dos autos, a anuência do autor com a operação de crédito levada a efeito, pelo que são legítimos os descontos das parcelas mensais no benefício previdenciário.

Não obstante seja o consumidor considerado vulnerável na relação de consumo (art. 4º, inc. I, do CDC), não se pode presumir a invalidade dos negócios jurídicos por ele firmados, notadamente quando demonstrada sua aquiescência expressa com a contratação, mediante assinatura no contrato de adesão ao serviço e uso do crédito, sob pena de malferir os princípios da autonomia contratual, da liberdade de contratação, da livre concorrência e da boa-fé, que devem ser ponderados no caso concreto.

Dessa forma, não merecem guarida os pleitos autorais, seja porque a relação é existente e válida, seja porque não ficou comprovada qualquer falha na prestação de serviço do réu a configurar sua responsabilidade civil (art. 14, §3º, I, do CDC).

Ante o exposto,
julgo improcedentes
os pedidos iniciais, resolvendo meritoriamente o processo, na forma do art. 487, inc. I, do CPC. [...]

Todavia, ao que se observa, desde a inicial, o apelante impugna a celebração do contrato de empréstimo consignado e sua autenticidade, dizendo não ter firmado tal acordo com o banco apelado, tampouco reconhece a assinatura digital que consta em ambos os documentos.

Por sua vez, em sua defesa, o banco apelado apresenta diversos documentos, inclusive os contratos objetos da lide, afirmando a validade destes, tendo em vista a assinatura eletrônica do apelante e os demais comprovantes do empréstimo presentes em seu sistema interno.

Contudo, ante essa situação, convém destacar o que restou decidido no Tema nº 1061, do STJ, concluindo que “
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade - CPC, arts. 6º, 369 e 429, II
”
.

Portanto, é ônus da instituição financeira comprovar a autenticidade dos contratos,
o que não fez a contento
.

Nos autos, verifico que o banco juntou os referidos documentos de id. 8830997 e 8830998, cujas assinaturas são eletrônicas,
contudo, não estão datadas ou possuem código de verificação e validade.

Ainda que os contratos sejam natos digitais, a instituição financeira permanece com o ônus de provar a sua validade, pois a assinatura eletrônica deve ter um padrão de criptografia próprio que consiga identificar se, de fato, o usuário de certa assinatura digital a utilizou.

Muito embora a instituição financeira tenha juntado aos autos informações do seu sistema interno e explicitado em contrarrazões a forma de realização desse tipo de contrato, não verifico qualquer prova de que o procedimento tenha sido concretamente realizado pelo apelado com o intuito de adquirir empréstimo consignado.

Ademais, o apelado não acostou aos autos qual o procedimento utilizado para validação da assinatura digital, que possibilitaria a sua autenticação especificamente em relação ao contrato do autor.

Importa destacar que, consultei os documentos juntados pela instituição financeira, entretanto, nenhum deles são capazes de confirmar a validade da assinatura digital que consta nos contratos, tampouco demonstram de forma eficaz como a assinatura por senha é realizada e validada.

Portanto,
in casu,
o banco apelado não se desincumbiu do seu ônus processual, nos termos do artigo 429, II do CPC, pois sendo a parte que produziu o contrato, cabe a ela comprovar a sua autenticidade, o que, no caso dos autos, não fez a contento.

No mesmo sentido, colaciono julgados deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA QUESTIONADA PELO AUTOR/CONSUMIDOR. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. TEMA 1061/STJ.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme jurisprudência pacificada do STJ, nos termos do art. 429, II, do CPC/2015, uma vez alegada a falsidade da assinatura do contrato pelo consumidor e não tendo o banco produzido tal documento, é ônus deste a comprovação da veracidade da rubrica, consoante tese fixada de forma vinculante no Tema 1061/STJ. Inexistindo provas da autenticidade do contrato, procedente o pleito do autor. 2. Há de se declarar a insubsistência do empréstimo tomado em nome do autor, sendo medida que se impõe o retorno ao “status quo ante” 3. No tocante ao dano material consubstanciado nos gastos com a contratação dos advogados particulares que ajuizaram a presente ação, entendo assistir-lhe direito de ressarcimento, em observância ao princípio da reparação integral amparado nos arts. 389, 395 e 404 do Código Civil, ressalvadas, todavia, as hipóteses de abuso do direito. 4. No que tange aos danos extrapatrimoniais, entendo configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada, que viu seu benefício sofrer redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado. 5. O valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), parece-me adequado e justo diante da fragilidade da vítima aposentada, que sofre muito mais os abalos de ver uma dívida contraída indevidamente em seu nome. 6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar procedentes os pedidos autorais. (TJES, Apelação Cível nº 0000089-63.2021.8.08.0042, Relator: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 24/01/2023)

Portanto, tendo em vista a ausência de comprovação da autenticidade dos contratos de empréstimo consignado de nº 0072266007320201026 e 0048928090980210317, entendo que devem ser anulados.

Relativamente à restituição dos descontos em dobro, o Colendo Superior Tribunal de Justiça a partir do julgamento dos
Embargos de Divergência no REsp nº 1.413.542
pela Corte Especial definiu a interpretação da repetição do indébito prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC no sentido de que a devolução
em dobro
aplica-se quando a cobrança indevida consubstanciar
conduta contrária à boa-fé objetiva
, independente da demonstração do elemento volitivo.

Desta feita, a partir de tal julgamento,
não se pode concluir que a repetição em dobro dos valores cobrados indevidamente nas relações consumeristas virou a regra
, mas sim que não é mais necessário a difícil prova do elemento anímico (má-fé = dolo ou culpa), sendo preciso que os elementos concretos do caso em julgamento indique que a conduta do fornecedor ofende a boa-fé objetiva.

Inclusive, por ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração nos EREsp nº 1.413.542, o Ministro Herman Benjamin expressamente consignou que
conforme denominação adotada pelo art. 42 do CDC, a justificação para o engano da cobrança indevida, que isenta o fornecedor do produto ou do serviço de devolver o indébito dobrado,
deve ser apurada com base nos elementos objetivos de cada caso concreto para constatar se houve boa-fé na cobrança, de forma que irrelevante adentrar o elemento anímico, se doloso ou culposo
.

Ademais, para conferir efeito
vinculante
ao entendimento (art. 927, III, do CPC), foi afetado o tema nº 929, STJ, ainda não julgado no mérito, com a seguinte questão submetida a julgamento:
discussão quanto às hipóteses de aplicação da repetição em dobro prevista do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Por fim, houve a modulação parcial dos efeitos da decisão, para que o entendimento fixado seja aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados/pagos após a data da publicação do acórdão (30/03/2021).

Fixado isso, no caso dos autos, examinando os elementos concretos da demanda, considerando que os descontos impugnados são posteriores ao julgamento acima transcrito,
verifico a caracterização de cobrança contrária à boa-fé objetiva
, haja vista que o Banco Apelado não comprovou a autenticidade dos empréstimos indícios de conduta infringente dos padrões éticos das partes nas relações obrigacionais realizada pela Instituição Financeira.

Inclusive, nesse ponto, necessária a determinação de compensação entre o montante comprovadamente depositado na conta-corrente de titularidade do Apelado e os valores descontado a título de empréstimo consignado, uma vez que, nos termos do art. 368, do Código Civil, sendo duas pessoas reciprocamente credora e devedora entre si, as obrigações devem ser compensadas por ocasião da fase executiva do processo.

Por fim, quanto aos danos morais, igualmente, assiste razão ao apelante.

A legislação consumerista estatui que reconhecida a existência de dano causado ao consumidor, o fornecedor de serviço só não responderá por ele quando provar alguma das hipóteses excludentes de responsabilidade elencadas no § 3º, do art. 14, do CDC.

Nesses termos, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...] O art. 14, § 3º, inciso I, do CDC estabelece - de forma objetiva e independentemente da manifestação do magistrado – a distribuição da carga probatória em desfavor do fornecedor, que 'só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste'. (REsp 1511072/SP, Rel. Min. MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 05/05/2016, DJe 13/05/2016).

[...] 3. O ônus da prova da inexistência de falha na prestação do serviço advém da própria Lei (
ope legis
), razão pela qual o pronunciamento do julgador na sentença não impôs à parte ônus diverso daquele previamente determinado por Lei. (AgInt-AREsp 1.344.544; Proc. 2018/0204175-8; MG; Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO; DJe 28/05/2020).

Na hipótese em exame, constato que foram realizados diversos descontos no benefício previdenciário do recorrente em virtude dos contratos já mencionados, os quais não tiveram sua autenticidade comprovada pelo banco recorrente, demonstrando clara falha na prestação de serviço da instituição financeira.

Assim, considerando que a narrativa dos fatos indica a verossimilhança das alegações apresentadas na peça exordial e a instituição financeira recorrente não conseguiu rechaçar as teses apresentadas, tampouco enquadrar nas hipóteses do artigo 14, §3º, CDC, entendo que os elementos trazidos ao feito conduzem à existência do abalo moral passível de indenização.

Quanto ao arbitramento do
quantum
indenizatório, com o objetivo de evitar subjetivismos diante da aplicação do sistema aberto ou livre, o Colendo STJ vem adotando o método bifásico de arbitramento dos danos morais (AgInt no AREsp n. 2.141.882/SP, Rel. Min.
MARCO AURÉLIO BELLIZZE
, Terceira Turma, DJe 24/11/2022), o qual é constituído de 2 (duas) fases:
Na primeira
, cabe ao juiz fixar um valor básico da indenização de acordo com o interesse jurídico lesado e em conformidade com a jurisprudência consolidada sobre o tema.
Na segunda
, ocorrerá a fixação definitiva da indenização levando em conta as peculiaridades do caso concreto.

Importante destacar que, muito embora o valor do empréstimo seja elevado e que tenha sido comprovado o desconto junto ao benefício previdenciário, não há notícias nos autos de negativação do nome do autor ou inserção do seu nome no cadastro de restrição de crédito.

Assim, seguindo esta ideia, o importe de danos morai
s deve ser fixado em R$6.000,00 (seis mil reais).

Saliento que a referida quantia está alinhada aos valores usualmente adotados pela jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça em caso similar ao examinado nestes autos. Vejamos:

[...] 5 - No que diz respeito aos danos morais, entendo que restam configurados, haja vista tratar-se de pessoa idosa, com deficiência e ainda com com benefício previdenciário modesto, inclusive já comprometido com outros empréstimos, sofrendo imposição contratual e descontos mensais irregulares decorrentes de uma avença não consentida, tendo o consumidor que reivindicar seus direitos na via judicial.

6 - Além disso, considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como a capacidade econômica dos envolvidos, a indenização por danos morais deve ser fixada no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), cuja quantia atende aos comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo, assim, o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sem que se traduza, todavia, em enriquecimento indevido da parte autora.

7 - Recurso interposto por Banco Santander (Brasil) S/A desprovido.

8 - Recurso interposto por Erenilco Ribeiro Tiago parcialmente provido, tão somente para majorar a condenação da instituição financeira a título de danos morais para o importe de R$6.000,00 (seis mil reais). (Apelação Cível 5001547-89.2022.8.08.0011, Rel. JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador Primeira Câmara Cível, data de julgamento 16/04/2024.)

[...] 5. No que tange aos danos extrapatrimoniais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício sofrer drástica redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado, sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo de origem, justo e adequado. [...] (Apelação Cível 5002482-57.2021.8.08.0014, Rel. Subst. JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Órgão julgador Primeira Câmara Cível, data de julgamento 17/08/2023).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, reformando a sentença recorrida, para declarar a nulidade dos contratos de empréstimo consignado impugnados, condenando o Apelado à restituição em dobro dos valores descontados, com a compensação do montante efetivamente depositado na conta corrente de titularidade do Apelante, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$6.000,00 (seis mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 04 a 08.11.2024

Voto: Acompanho a eminente relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões